Tribunal: TJES
Processo: 5017246-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017246-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017246-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO: EDILSON MELO TRANCOSO

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VIANA - DR. EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA NOVA INTERNAÇÃO APÓS INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ILEGALIDADE. REQUISITO INDISPENSÁVEL. LEI Nº 10.216/2001. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
– 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a regulação de nova vaga para internação compulsória, após a interrupção de tratamento anterior, utilizando como fundamento o mesmo laudo médico que embasou a primeira hospitalização, confeccionado quatro meses antes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
– 2. A controvérsia cinge-se em definir se é legal a ordem de uma nova internação compulsória amparada em laudo médico que não seja contemporâneo aos fatos que a motivaram.

III. RAZÕES DE DECIDIR
– 3. A internação compulsória é medida de caráter excepcionalíssimo e só pode ser determinada com base em laudo médico circunstanciado e atual, que ateste a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a existência de risco concreto e presente para o paciente ou para terceiros, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001. 4. A decisão que ordena uma nova internação, especialmente após alteração substancial do quadro fático (interrupção do tratamento, passagem por hospital geral), sem uma reavaliação médica presencial e recente, carece de fundamento técnico idôneo, tornando-a ilegal. O fato superveniente de a própria família ter recusado a vaga por considerar o paciente estável reforça a ausência de urgência que legitimaria a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE – 5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a ordem de internação. Tese de julgamento: "1. A determinação de nova internação compulsória, após interrupção de tratamento anterior, exige a elaboração de novo laudo médico circunstanciado e atual, sendo ilegal a ordem que se fundamenta em avaliação técnica pretérita e defasada."

______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5000524-10.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017246-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO: EDILSON MELO TRANCOSO

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VIANA - DR. EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O cerne do presente recurso reside em verificar a juridicidade da decisão objurgada, que determinou uma
segunda
internação compulsória com base em laudo médico pretérito, confeccionado para subsidiar a primeira hospitalização, que fora interrompida.

A Lei nº 10.216/2001, que rege a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, estabelece em seu art. 6º, parágrafo único, que a internação psiquiátrica somente será indicada "
quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
". O mesmo dispositivo exige que a medida seja autorizada por laudo médico circunstanciado, que caracterize os seus motivos. A exigência legal não é trivial; ela representa uma salvaguarda ao direito fundamental à liberdade.

A natureza excepcional e a gravidade da medida – que implica a privação da liberdade do indivíduo para fins de tratamento – impõem uma interpretação restritiva de seus requisitos. O laudo médico não é uma mera formalidade burocrática, mas a prova técnica indispensável que legitima a intervenção estatal, devendo, naturalmente, refletir o estado clínico
atual
do paciente. Ele deve demonstrar, de forma inequívoca, a real e presente necessidade da hospitalização, justificando por que as abordagens terapêuticas em meio aberto, como o acompanhamento em CAPS, não são mais suficientes para garantir a segurança do paciente ou de terceiros.

No caso em tela, a decisão agravada determinou uma nova internação no final de outubro de 2024, valendo-se do laudo datado de 26 de junho de 2024 (ID 45558737, autos de origem). Entre a elaboração do laudo e a nova ordem judicial, transcorreram quatro meses, período no qual o paciente chegou a ser internado, teve seu tratamento interrompido por um acidente, e foi assistido em hospital geral. Essa sucessão de eventos invalida a presunção de que o quadro clínico que justificou a primeira internação permanecia inalterado.

É evidente que o quadro fático-clínico se alterou substancialmente, tornando o laudo original obsoleto e, portanto, insuficiente para fundamentar uma nova e autônoma restrição de liberdade. A determinação de uma segunda internação exigiria, impreterivelmente, uma reavaliação médica presencial que atestasse a persistência do risco e a insuficiência, naquele novo momento, das medidas extra-hospitalares. Sem esse novo diagnóstico, a ordem judicial se baseia em presunção não respaldada por elementos técnicos atualizados.

A ausência de um laudo atualizado vicia a decisão de origem, por carência de fundamentação técnica idônea. A jurisprudência desta Corte é firme em exigir prova robusta e contemporânea para medidas desta natureza:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2. Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5009905-42.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 25/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II. Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001. III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 08/02/2024).

Corrobora a tese da desnecessidade da medida o fato superveniente informado pela Procuradoria Geral da Justiça (ID 14454552): a família do paciente, principal interessada em seu bem-estar, recusou a vaga de internação posteriormente disponibilizada, por considerá-lo "estável". Tal informação, ainda que não leve à perda de objeto do recurso, uma vez que o agravado requer, em primeira instância, documentos complementares acerca da alta médica, demonstra que o quadro de risco iminente, que justificaria a medida excepcional, não mais subsiste.

Portanto, assiste razão ao Estado Agravante, pois a decisão que determinou a nova internação compulsória sem amparo em laudo médico atual e circunstanciado violou os requisitos expressos da Lei nº 10.216/2001.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a ordem de expedição de nova vaga para internação compulsória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.